Tribunal: TJBA
Processo: 0517484-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517484-02.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO RIBEIRO ORNELAS e outros (3)

Advogado(s)
:
AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO, DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que extinguiu, de ofício, o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, conheceu e negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes, mantendo a condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. Os embargantes alegaram omissão quanto à questão de ordem pública referente ao enriquecimento sem causa das embargadas, sob o argumento de que, embora tenha sido concedido desconto de R$ 15.164,44 no acordo extrajudicial, este valor não foi compensado após o levantamento integral do depósito judicial pelas embargadas.

3. As embargadas apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de enriquecimento sem causa das embargadas, em razão do levantamento integral de valor depositado judicialmente, sem devolução ou compensação do desconto pactuado em acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão em ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento das partes.

6. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, deixou de se pronunciar sobre o efetivo pagamento realizado pelos embargantes e o levantamento integral do valor pelas embargadas, sem compensação do desconto concedido.

7. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, conforme os arts. 884 e seguintes do Código Civil, sendo obrigatória a restituição do valor auferido indevidamente.

8. Se o acordo é considerado válido, suas cláusulas produzem efeitos, inclusive a que previa o desconto de R$ 15.164,44, o qual não foi observado, configurando enriquecimento indevido.

9. Verificada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, integrando o julgado e determinando a restituição do valor correspondente, devidamente atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e determinar a restituição aos embargantes do valor de R$ 15.164,44, atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a data do levantamento (junho de 2014) até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento: a omissão no acórdão quanto à questão de ordem pública relativa ao enriquecimento sem causa autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, impondo a restituição do valor indevidamente retido.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, II

- Código Civil, arts. 884 e 406

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517484-02.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FABIANO RIBEIRO ORNELAS e outros (3)
e como apelada
LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Junho de 2025.